Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725714-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILTON GOMES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência - Reapreciação - Medicamento Não Padronizado - Registro na ANVISA – Alto Custo – Parecer NATJUS - Situação excepcional - Tratamento mediante transplante - Deferimento JOSÉ AILTON GOMES PEREIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento AZACITIDINA 100MG, nos termos da prescrição médica, registrado na Anvisa, mas não incorporado no SUS para a enfermidade do autor. A tutela de urgência foi primeiramente indeferida por esta Relatoria, ante a ausência de manifestação do NATJUS (ID 48441509). A nota técnica foi acostada ao ID 48961781 e as partes se manifestaram aos IDs 49249450 e 49224077. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e deferimento da medida liminar (ID 49420923). Os autos vieram conclusos. Decido. Como bem defendido pela parte agravante, é o caso de concessão da medida, em caráter urgente, ante o quadro clínico do paciente. Infere-se dos documentos juntados que a parte recorrente possui diagnóstico de "Síndrome Mielodisplásica", sendo classificado como paciente de alto risco e altamente dependente transfusional. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS não foi favorável à demanda, uma vez que existem alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e ainda não utilizadas pelo recorrente, como o transplante de médula óssea alogênico isolado ou quimioterapia de alta intensidade seguida pelo transplante de médula óssea alogênico (ID 48961781). Recomendou a realização de transplante nos próximos dois meses. Consoante informações retiradas do próprio sítio eletrônico do Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Médula Óssea - REDOME, o "transplante alogênico é aquele no qual as células precursoras da medula provêm de outro indivíduo (doador), de acordo com o nível de compatibilidade do material sanguíneo." 1 Em outras palavras, apesar da terapêutica ser disponibilizada pelo SUS, é necessário encontrar indivíduo compatível como doador para realização do procedimento, situação excepcionalíssima e fora do controle do paciente. Consoante nota técnica apresentada, há contundentes evidências científicas sobre a utilização do medicamento, o qual "mostra aumento de sobrevida, redução no risco de progressão para leucemia aguda e melhora nos sintomas e na qualidade de vida com seu uso nessa situação". Ante a elucidação da questão pelo NATJUS, a ausência de doador compatível até a presente data para realização de transplante de médula óssea e o parecer da Procuradoria de Justiça, entendo ser necessário acolher o pleito de tutela de urgência. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar o fornecimento do medicamento AZACITIDINA 100MG, nos termos da prescrição médica emitida, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o Distrito Federal, COM URGÊNCIA, para imediata dispensa e cumprimento. Após, venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator 1 - Acesso em 28 de julho de 2023: &lt;https://redome.inca.gov.br/sobre-transplante/tipos/#:~:text=Existem%20dois%20tipos%20de%20transplante,de%20compatibilidade%20do%20material%20sangu%C3%ADneo.&gt;